Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727912-61.2020.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: ALINE RIBEIRO DE MORAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA NO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO DA AGRAVADA. IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, IV DO CPC NÃO É ABSOLUTA. REQUERIMENTO DE OFÍCIO PARA CONSTATAÇÃO DE PLANOS PREVIDENCIÁRIOS PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 833, PARÁGRAFO SEGUNDO. RESP 1847365/DF. 1 - Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu a penhora no percentual de 30% da remuneração da Agravada e o pedido de expedição de ofício à SUSEP. 2 - Alega que a impenhorabilidade constante no artigo 833, inciso IV do CPC não é absoluta, sob pena de prestigiar apenas o direito fundamental da agravada. Requer expedição de ofício à FUNCEF para que seja informado saldo de previdência privada, possibilitando a análise de penhora de eventuais valores. 3 - O art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução. De acordo com tal regra, a impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedente. 4 - O Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF. 5 - No presente caso, por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários mínimos, não há falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal e, por consequência, de atos que visam toda e qualquer informação a respeito da existência de quantias que expressem valores que não se enquadram na definição da norma para fins e penhora 6 - Recurso conhecido e não provido, por maioria. A recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV, do Código de Processo Civil e 6o, §5o, da Lei 10.820/2003, asseverando, em síntese, a possibilidade de penhora no importe de até 30% (trinta por cento) sobre a remuneração da parte recorrida. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 833, inciso IV, do CPC e 6o, §5o, da Lei 10.820/2003 e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID24288654): (...) O Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF. (...) No presente caso, por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários mínimos, não há falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal e, por consequência, de atos que visam toda e qualquer informação a respeito da existência de quantias que expressem valores que não se enquadram na definição da norma para fins e penhora. Assim, para que a Corte Superior pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1855463/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/9/2021). Além disso, o STJ já afirmou que “Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia e quando os valores excederem a 50 (cinquenta) salários mínimos, desde que, em qualquer caso, for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt nos EDcl no AREsp 1907949/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021) Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028